Tribunal: TJMT
Processo: 1022087-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022087-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAIS FERNANDES DE SOUSA - CPF: 134.212.266-60 (ADVOGADO), DENILSON DE MORAIS CASTRO - CPF: 911.739.736-72 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO CAMELO - CPF: 527.501.326-49 (ADVOGADO), WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS - CPF: 033.230.411-60 (AGRAVADO), MATHEUS LOURENCO DE CASTRO - CPF: 046.293.151-01 (AGRAVADO), SUELI CONCEICAO LOURENCO - CPF: 473.938.311-04 (AGRAVADO), YASMIM LOURENCO DE CASTRO - CPF: 056.451.941-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DEPÓSITO MENSAL DE ALUGUEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, mediante a qual o agravante pretendia a fixação de depósito mensal de aluguel relativo a imóvel objeto de ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se, antes da formação do contraditório e da devida instrução probatória, é possível determinar o depósito mensal de aluguel, sob o argumento de fruição indevida do bem.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. A pretensão de depósito mensal de aluguel pressupõe prova inequívoca da posse injusta ou da ocupação irregular, o que demanda dilação probatória incompatível com o juízo sumário próprio das medidas urgentes.

5. O indeferimento da tutela provisória prestigia o contraditório e a ampla defesa, princípios que regem o devido processo legal, evitando-se decisão prematura sem a oitiva da parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“A determinação de depósito mensal de aluguel em ação de reintegração de posse exige demonstração prévia do direito, sendo incabível em sede de tutela provisória quando necessária dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante: N.U 1014838-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
DENILSON DE MORAES CASTRO,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 1053794.70.2024.8.11.0041, proposta em face de
WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS e OUTRO(S), Agravados,
INDEFERIU a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...) é legítimo proprietário do imóvel localizado na Rua 09, Quadra 10, Casa 20, Bairro Coophamil, em Cuiabá/MT, conforme escritura pública de compra e venda lavrada em 2007. À época, o Agravante já residia em Patos de Minas/MG, razão pela qual a administração do bem foi delegada a seu irmão, Élcio de Morais Castro. Com o falecimento do referido irmão, em 2019, os herdeiros deste (2º, 3ª e 4ª Agravados) passaram a exercer posse meramente precária sobre o imóvel, inclusive realizando sua locação a terceiros, sem qualquer autorização do Agravante e sem repasse dos valores auferidos. Mesmo após notificação extrajudicial, o atual ocupante (1º Agravado) permanece indevidamente no imóvel. Os demais Agravados, por sua vez, ajuizaram ação de manutenção de posse (Proc. nº 1018326-79.2023.8.11.0041), cujo pedido liminar foi indeferido, estando o feito pendente de julgamento”.

Argumenta ser legítimo o pedido para que “(...) fosse determinado ao 1º Agravado o depósito em juízo dos valores dos aluguéis pela locação do imóvel de sua propriedade, situado na Rua 09, Quadra 10, Casa 20, Bairro Coophamil, em Cuiabá/MT, até o julgamento final da demanda”; que “(...) Tal medida liminar foi requerida com fundamento nos art. 300 do CPC, tendo em vista que a propriedade do imóvel encontra-se plenamente comprovada por escritura pública e os Agravados ocupam/ administram o imóvel sem título jurídico válido, sendo que a posse exercida tem natureza precária e se dá em flagrante desvio de finalidade, pois o bem está sendo locado a terceiros, sem consentimento do agravante”; que “(...) Os frutos civis (aluguéis) estão sendo apropriados indevidamente pelos Agravados, em violação ao direito do proprietário, que está privado tanto da posse direta quanto do retorno financeiro do imóvel. O pedido não visa a desocupação imediata do bem, mas apenas a preservação do resultado útil do processo, por meio do depósito judicial dos valores auferidos com a locação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e resguardar eventual futura restituição ao legítimo titular”.

Argumenta que “(...) O juízo a quo, entretanto, indeferiu a medida liminar, sob o argumento de ausência de prova inequívoca da urgência. Com o devido respeito, tal posicionamento ignora os elementos constantes nos autos, que demonstram a urgência e o risco de dano de difícil reparação, na medida em que os Agravados continuam se beneficiando economicamente de bem alheio, sem qualquer contrapartida ou prestação de contas”; e que “(...) A não concessão da medida favorece a manutenção de situação injusta e desequilibrada, podendo tornar irreversível o prejuízo do Agravante ao final da demanda. Por tais razões, impõe-se a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela provisória para determinar que o 1º Agravado realize o depósito mensal dos valores dos aluguéis em juízo, até o deslinde da lide”.

Requer o deferimento do pedido de justiça gratuita, alegando que ele já foi requerido em primeiro grau, quando o Agravante comprovou a hipossuficiência econômica/financeira, mas o Juízo “a quo” não se posicionou sobre a questão.

Requer também “(...) a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar que o 1º Agravado deposite, mensalmente, em juízo, os valores recebidos a título de aluguel do imóvel objeto da lide”, e por fim o provimento do agravo, confirmando-se o pedido liminar.

Pleito liminar indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 1053794.70.2024.8.11.0041, proposta por
DENILSON DE MORAIS CASTRO
em face de
WESLLEY HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS e OUTRO(S), Agravados, INDEFERIU a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Direto ao ponto.

Repiso os fundamentos utilizados quando da análise do pleito liminar, no sentido de manutenção da decisão combatida, não sendo possível o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que 1º Agravado deposite, mensalmente, em juízo, os valores recebidos a título de aluguel do imóvel objeto da lide”.

É que é irrepreensível a tese de necessidade de contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CRUZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, formulado em reconvenção, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Alegou inadimplemento contratual da parte autora e existência de perigo de dano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para reintegração de posse em contexto de inadimplemento contratual, quando há alegação de inadimplemento recíproco e vícios na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia demanda dilação probatória, em virtude da alegação de inadimplemento cruzado e vícios construtivos, cujas causas e consequências exigem instrução técnica e pericial.

4. A concessão da tutela antecipada, nesse cenário, configuraria antecipação do mérito, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

5. O perigo de dano alegado, consistente na ocupação do imóvel sem pagamento, não é suficiente para justificar a medida, pois eventuais prejuízos podem ser compensados futuramente mediante indenização ou arbitramento de aluguéis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presença de controvérsia sobre o inadimplemento recíproco e a existência de vícios no imóvel inviabiliza a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse, por demandar instrução probatória.

2. A ocupação do imóvel sem pagamento regular não configura, por si só, perigo de dano irreparável quando há possibilidade de futura compensação financeira."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1026973-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.06.2024; TJ-MT, AI nº 1028474-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21.11.2024; TJ-MT, AI nº 1016733-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023.

(N.U 1014838-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Com esses apontamentos, à luz do artigo 300 do CPC, e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) analisando o pedido formulado em sede de tutela de urgência, com base nos documentos constantes dos autos e em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista que se trata de matéria sujeita a maior dilação probatória, visto que a celeuma cinge em torno da posse do bem imóvel, fato que reclama a observância do contraditório e a ampla defesa.

Entendo que com a formação da relação processual, ou seja, com a resposta das requeridas e os documentos que porventura venham juntar aos autos, será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial.

Assim, não vislumbro verificado o requisito legal de relevância da fundamentação que implique na concessão da medida liminar. Da mesma forma, ressalto que a decisão possui caráter precário, consequentemente, deverá ser julgada em definitivo após análise minuciosa do caso.

Por isso, apresenta-se imprescindível que, antes de qualquer providência, venha aos autos a defesa da ré, possibilitando a colheita de melhores dados a respeito do conflito.

Saliento, por fim, que a decisão é realizada em cognição sumária, ou seja, em uma análise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razão provisória, passível de mudança diante de novos elementos fáticos e probatórios e requerimento das partes.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025